Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. MENORIDADE. ATENUANTES NÃO COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I – Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal.
II – Mantém-se a condenação quando a materialidade e autoria do crime de roubo descritos na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – Inviável o reconhecimento da confissão porquanto o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio na Delegacia e não foi ouvido em Juízo, pois decretada a revelia.
V – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VI – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando superior a 4 (quatro) anos e o crime foi praticado mediante grave ameaça à pessoa.
VII – Compete ao Juízo das Execuções proceder à detração penal.
VIII – Recurso de ALAELSON conhecido e desprovido. Recurso de BRUNO parcialmente conhecido e nesta, desprovido.